Tribunal: STF
Processo: ARE 1506205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL. INAPLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 A AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA VINCULADOS À UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Trata-se de recurso inominado interposto por servidor público federal contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reajuste salarial e de pagamento de valores retroativos, fundamentado na Emenda Constitucional 120/2022.



    A EC nº 120/2022, ao promover a inclusão dos §§ 7º a 11 no art. 198 da CF, delineou a estrutura remuneratória e as atribuições dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, estabelecendo o piso salarial de 2 (dois) salários mínimos, responsabilidade atribuída à União. Entretanto, é imperioso destacar que tais disposições aplicam-se especificamente aos servidores estaduais, municipais e distritais, não abarcando servidores federais.



    Essa distinção é crucial, pois os cargos ocupados pelo recorrente, regidos pela Lei nº 8.112/90, não se enquadram nas categorias beneficiadas pela EC 120/2022. Adicionalmente, a Lei nº 11.350/2006, que regulamenta as atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, aplica-se aos profissionais vinculados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, não se estendendo aos servidores federais, cujas carreiras são disciplinadas pela referida legislação específica.



    O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 1279765, tema 1132 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o piso salarial instituído pela EC 120/2022 se refere exclusivamente aos servidores dos entes subnacionais, não abarcando os servidores federais. Esta decisão reforça a interpretação de que as disposições da emenda não se aplicam aos agentes de saúde pública e guardas de endemias vinculados à União. Além disso, vale lembrar que a Súmula Vinculante nº 37 do STF reitera não competir ao Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, promover aumento de vencimentos de servidores públicos sob a alegação de isonomia.



    Importante destacar que a Lei nº 11.784/2008, ao instituir a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN, no art. 54, especifica que tal benefício é destinado aos ocupantes dos cargos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, todos integrantes do quadro pessoal do Ministério da Saúde e da FUNASA, e regidos pela Lei nº 8.112/90.



    No caso em tela, as fichas financeiras anexas ao processo (ID 6028673) evidenciam que o autor recebe a referida gratificação, o que corrobora o argumento de que não se enquadra nas disposições da Emenda Constitucional 120/2022.



    Têm-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). Com o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal Cível.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença.



    Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensa a execução desta parcela enquanto litigar sob o pálio da gratuidade judiciária."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente